Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701266-46.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NILTON PEREIRA DE MORAIS RECORRIDO: VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA D E S P A C H O Compulsando detidamente os autos, verifico que o instrumento de procuração juntado no ID. 50189208 apresenta campo de assinatura com fundo diferente do restante do documento, indicando que a assinatura do autor foi aposta em documento diverso e apenas colada na procuração. Diante disso, intime-se a parte recorrente para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito